Tribunal: TJSP
Processo: 2008377-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008377-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Cesar Lacerda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Tutela de urgência. Deferimento.
Multa diária. Pleito de redução. Rejeição. Caráter intimidatório que objetiva provocar ânimo suficiente para o cumprimento da determinação judicial. Fixação em valor condizente com as características da obrigação imposta.
Ausência de qualquer

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Telefonia. Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito. Tutela de urgência. Deferimento.
Multa diária. Pleito de redução. Rejeição. Caráter intimidatório que objetiva provocar ânimo suficiente para o cumprimento da determinação judicial. Fixação em valor condizente com as características da obrigação imposta.
Ausência de qualquer comprovação de que a obrigação imposta à agravante é impossível ou necessite de dilação do prazo concedido, pois se trata de restabelecimento de linha de telefonia móvel, bem como de exclusão de cobranças de serviços e reemissão de faturas, atos que não necessitam de qualquer visita técnica ou diligências para implementação.
Recurso não provido.